Tribunal: TJDFT
Processo: 0743744-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. INVIÁVEL. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA VALORADA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE.
1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
3. Inviável a desclassificação da conduta para os crimes previstos no art. 28 ou 33, § 3o, da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
3. A sentença deixou de considerar a natureza da droga apreendida na primeira fase, valorando essa circunstância na modulação da fração redutora do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.
4. Apelação não provida.